Tribunal: STF
Processo: RE 305996
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
 PÚBLICO
ESTADUAL: VENCIMENTOS: CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE
REAL DE VALOR: URV.
                   I. - Extensão, a servidores estaduais,
 independentemente
de lei local, de norma editada pela União, a respeito da conversão
de vencimentos em unidades reais de valor - URV. Lei 8.880, de 1994.
Competência privativa da União para legislar sobre o sistema
monetário: C.F., art. 22, VI.
                  II. - Precedente do STF: SS 665 (AgRg)-AL, Gallotti,

Plenário, 29.9.94.
                 III. - Questão própria do contencioso de direito
 comum.
                 IV. - Agravo não provido.